Tribunal: STF
Processo: ARE 1542429
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LV E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMAS 339 E 660). INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL DA CONTROVÉRSIA. DEFICIÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, XII, LIV, LVI E LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. 

Decisão: Trata-se de agravos nos próprios autos objetivando reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º DA LEI 12.850/2013). TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06) E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DE USO RESTRITO (ART. 12 E 16, CAPUT, DA LEI 10.826/03). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. 
1.1 VIOLAÇÃO AO SIGILO DAS COMUNICAÇÕES. NULIDADE POR ACESSO IRREGULAR ÀS CONVERSAS DO WHATSAPP. INOCORRÊNCIA. PERÍCIA DEVIDAMENTE AUTORIZADA NA MEDIDA CAUTELAR VINCULADA A AÇÃO PENAL. 
1.2 NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. TRANSCRIÇÃO PARCIAL DAS CONVERSAS INTERCEPTADAS E AUSÊNCIA DE PERÍCIA DE VOZ. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCINDÍVEL A DEGRAVAÇÃO INTEGRAL DOS DIÁLOGOS QUANDO AS PARTES TÊM ACESSO INTEGRAL À INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA DE VOZ. ENTENDIMENTO DO STJ E DESTE TRIBUNAL. MÉRITO 
2. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. CONJUNTO PROBATÓRIO CONVINCENTE A INDICAR QUE OS RÉUS INTEGRAM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (PRIMEIRO GRUPO CATARINENSE – PGC). RELATÓRIOS DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS, APREENSÃO DE ANOTAÇÕES, ARMAS E DROGAS ALIADOS AOS DEPOIMENTOS COERENTES E HARMÔNICOS DOS POLICIAIS QUE PROCEDERAM A INVESTIGAÇÃO DEMONSTRANDO O ENVOLVIMENTO DE CADA UM DOS APELANTES NA FACÇÃO. DEPOIMENTOS POLICIAIS ISENTOS DE MÁ-FÉ. NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS. CONJUNTO PROBANTE HARMÔNICO QUE NÃO DEIXA DÚVIDAS DA AÇÃO DELITIVA E APTO A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO IMPOSTA. SENTENÇA HÍGIDA. 
3. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 16, DA LEI N. 10.826/2003). RECURSO DE RODOLFO E MATHEUS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO TIPIFICADO NO ART. 12 DA MESMA LEI. VIABILIDADE APENAS EM RELAÇÃO AO APELANTE RODOLFO. NORMA PENAL EM BRANCO. DECRETO N. 9.785, DE 7 DE MAIO DE 2019, SUCEDIDO PELO DECRETO N. 9.847, DE 25 DE JULHO DE 2019, ORIGINANDO A PORTARIA N. 1.222, DE 12.08.2019, DO COMANDO DO EXÉRCITO BRASILEIRO, QUE ALTEROU A CLASSIFICAÇÃO DE ARMA E MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS . EXEGESE DO ART. 2º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO OPERADA QUANTO AO RÉU RODOLFO. DESPROVIMENTO EM RELAÇÃO AO APELO DE MATHEUS. ARTEFATO BÉLICO COM NUMERAÇÃO DE SÉRIE SUPRIMIDO. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 16, §1º, IV DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. DESPROVIMENTO AO RECURSO DE MATHEUS E PROVIMENTO AO DE RODOLFO. 
PLEITO DE RODOLFO QUE OBJETIVA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DESCLASSIFICADO PARA O ART. 12, DA LEI ARMAS. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA ANTE A INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO À INCOLUMIDADE PÚBLICA. APREENSÃO DE 01 CARREGADOR ALONGADO GLOCK, 31 MUNIÇÕES E 1 ESTOJO CALIBRE .9MM. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA QUANDO HOUVER A APREENSÃO DE PEQUENA QUANTIDADE DE MUNIÇÕES, DESACOMPANHADAS DA ARMA DE FOGO E O CASO CONCRETO REVELAR QUE A CONDUTA NÃO OFENDEU AO BEM JURÍDICO TUTELADO. INVIABILIDADE NO CASO CONCRETO. CRIME COMETIDO NO CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ADEMAIS, SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE MUNIÇÕES. ELEVADA OFENSIVIDADE DA CONDUTA. TIPICIDADE RECONHECIDA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 
RECURSO DE MATHEUS. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS PREVISTO NO ART. 12 E 16 DA LEI DE ARMAS. IMPOSSIBILIDADE. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO NÃO É CRIME MEIO PARA O DELITO DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. BENS JURÍDICOS TUTELADOS DISTINTOS. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. RECURSO DESPROVIDO NO PONTO. 
4. DOSIMETRIA. 
PRIMEIRA FASE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MAJORAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DE ALTA PERICULOSIDADE, CONSTITUÍDA PARA PRÁTICA DE CRIMES GRAVES ALÉM DE MANTER CONTATOS FORA DO PAÍS. CIRCUNSTÂNCIA QUE EXTRAPOLA AS ELEMENTARES DO TIPO PENAL. QUANTUM DE AUMENTO. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/2 (METADE). DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. SENTENÇA HÍGIDA. 
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ARTS. 12 E 16 DA LEI N. 10.826/2003. INSURGÊNCIA DO APELANTE MATHEUS HENRIQUE. PENA MAJORADA EM RAZÃO DO ALTO PODER LESIVO DOS ARTEFATOS BÉLICOS E NA ELEVADA QUANTIDADE DE MUNIÇÕES APREENDIDAS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. APREENSÃO DE APENAS DUAS ESPINGARDAS E ALGUMAS MUNIÇÕES DE BAIXO CALIBRE NA POSSE DO RÉU. AFASTAMENTO DO INCREMENTO QUE SE IMPÕE. 
CULPABILIDADE. INCREMENTO REALIZADO EM RELAÇÃO AOS APELANTES MATHEUS E VINÍCIUS. PLEITO DE AFASTAMENTO. P O S S I B I L I D A D E . BIS IN IDEM VERIFICADO. ATUAÇÃO INTENSAMENTE EM PROL DA ORGANIZAÇÃO CONSTITUI ATRIBUTO DAQUELE QUE OCUPA CARGO DE LÍDER. AGRAVANTE DE COMANDO (ART. 2º, §3º, DA LEI N. 12.850/2013) RECONHECIDA NA SENTENÇA. AFASTAMENTO DO VETOR DA CULPABILIDADE QUE SE IMPÕE. 
SEGUNDA FASE. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA AGRAVANTE PREVISTA NO §3º, DO ART. 2º, DA LEI 12.850/2013 PARA OS RÉUS VINÍCIUS E MATHEUS. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO QUE OS RECORRENTES EXERCIAM A LIDERANÇA DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AGRAVANTE CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO NO PONTO. 
TERCEIRA FASE. AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO PREVISTA NO §2º, DO ART. 2º, DA LEI 12.850/2013. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS APTOS PARA INDICAR QUE O TANTO PGC QUANTO A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA LIDERADA POR MATHEUS E VINÍCIUS EMPREGAM ARMA DE FOGO. DEPOIMENTOS QUE REVELAM O PODER BÉLICO DAS ORGANIZAÇÕES. PRESCINDIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO, APREENSÃO E DE COMPROVAÇÃO DA LESIVIDADE DOS ARTEFATOS BÉLICOS. INCREMENTO MANTIDO. FRAÇÃO DE AUMENTO FIXADA EM 1/3 (UM TERÇO). PLEITO DE FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. DISCRICIONARIEDADE DO M AG I S T R A D O . QUANTUM DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. RECURSOS DESPROVIDOS NO PONTO. 
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. PLEITO FORMULADO POR RODOLFO. IMPOSSIBILIDADE. EFETIVA PARTICIPAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ADESÃO AO PROPÓSITO DELITIVO E DIVISÃO DE ATRIBUIÇÕES NA ORGANIZAÇÃO QUE IMPLICAM NA RESPONSABILIZAÇÃO DO APELANTE. 
DETRAÇÃO. RECURSO DE RENAN. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SENTENÇA QUE QUE OBSERVOU O DISPOSTO NO ART. 387, §2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REGIME INICIAL ABERTO JÁ FIXADO NA SENTENÇA. 
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RÉUS QUE PERMANECERAM PRESOS DESDE ANTES DO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 
PREQUESTIONAMENTO. DISPOSITIVOS INVOCADOS ANALISADOS JUNTAMENTE COM AS TESES SUSCITADAS NO APELO. ACESSO ÀS VIAS EXTRAORDINÁRIAS POSSIBILITADO.”
Nas razões do apelo extremo, os recorrentes apontam a Repercussão Geral da controvérsia e, no mérito, alega violação aos artigos 5º, XII, XLVI, LIV, LV, LVI, LVII e 93, IX, da Constituição Federal. 
A defesa advoga, inicialmente, no sentido de que “desde a fase indiciária a Defesa se insurge face ao acesso indevido e desautorizado aos dados do aparelho celular apreendido na posse de VINICIUS, noutra oportunidade.”. 
Ademais, aduz que “é impossível afirmar, o momento em que o referido aparelho celular foi encaminhado até a DECOD/DEIC, considerando que a prisão de Vinícius se deu em 08 de julho de 2018 (vários meses antes), o laudo pericial do aparelho celular foi acostado nos autos (0010022-78.2018) em 14 de setembro de 2018 e a sentença proferida nos autos em 26 de outubro do mesmo ano, sentença esta que determinou o perdimento dos bens e sua destruição.”.
Registra que “O pedido de acesso aos dados é embasado em informações extraídas dos dados do aparelho, dando a entender que houve acesso antes do referido requerimento.”
Alega que “Enquanto isso, é inafastável que toda a ação penal foi embasada no acesso (indevido) às mensagens trocadas no aplicativo de whatsapp (conforme corroborado pelos agentes públicos), ou seja, todo o feito é nulo, por violar o sigilo das comunicações.”
Pontua que “No decorrer da ação penal deixou-se de demonstrar o vínculo associativo entre os corréus; não houve menção as tarefas desempenhadas por cada um dos denunciados, não se individualizou possível hierarquia; não há relação quanto à prática de delitos, ou seja, não há que se falar no tipo penal pelo qual o Recorrente foi condenado.” 
Assevera que “a argumentação utilizada para justificar a valoração negativa das circunstâncias do crime não se revela idônea, posto que se confunde com a própria consunção da conduta à norma penal, constituindo elementar do injusto.”
Consigna, por fim, que “sequer existem provas capazes de demonstrar a participação do Recorrente em suposta organização criminosa, quanto mais, deste ter ciência do possível emprego de arma fogo por alguns dos membros da referida organização.”
O recorrente Matheus Moisés Henrique frisa que “Todo o arcabouço probatório angariado nos autos [e citado na sentença e no acórdão] dá conta de fatos desassociados de facção criminosa, ao passo que, como é comum em ações que processam delitos afetos às organizações criminosas, não há nos autos informações do que se intitula “batismo”, não há menção no Recorrente ocupando qualquer “cargo” relacionado à facção criminosa, sequer há certeza de que este feito deveria versar acerca dos delitos da Lei nº 12.850/13 [porquanto não preenchidos os requisitos do tipo penal].”
O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário nas questões relativas aos Temas 339 e 660 da Repercussão Geral, e não o admitiu quanto às demais matérias, por entender (a) insuficiente a fundamentação acerca da Repercussão Geral; (b) ausente o prequestionamento, atraindo a incidência dos óbices das súmulas 282 e 356 do STF; (c) que a controvérsia apresentaria índole infraconstitucional; e (d) que, ademais, demandaria reexame do conjunto fático probatório dos autos, incidindo o óbice da súmula 279 do STF. 

É o relatório. DECIDO.
O agravo não merece prosperar.
Ab initio, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, tendo se limitado a afirmar que: 

“É sabido que, além das hipóteses para cabimento de Recurso Extraordinário, arroladas pelo legislador constituinte, no artigo 102, inciso III, da Constituição Federal, a Emenda Constitucional nº 45/2004 criou outro requisito de admissibilidade, qual seja, a repercussão geral. 
Exige-se, portanto, que o Recorrente comprove, em sede preliminar, que a questão constitucional discutida nos autos tenha repercussão geral, ou seja, que haja questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social e jurídico, ultrapassando os interesses subjetivos da causa, conforme preleciona o Novo Código de Processo Civil, através do artigo 1.029 e seguintes. 
In casu, insurge-se o Recorrente em face da Decisão da Quarta Câmara Criminal do e. Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que conheceu do Recurso defensivo e não lhe deu provimento, julgando o feito sem observância às garantias preceituadas na Carta Magna, assim como em desconformidade com a jurisprudência desta Corte Suprema. 
Assim, resta demonstrada a repercussão geral, com relação ao presente Recurso Extraordinário, devendo-o ser admitido e encaminhado ao Supremo Tribunal Federal.”

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:

“I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
(...)
II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
(...)
4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 
Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.
Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).
Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.
Lado outro, o recurso de agravo é inadmissível contra decisão que aplica a sistemática da Repercussão Geral. Nesse sentido:

“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 
1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 
2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 
3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 19/2/2010)

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009.
É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral.
A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno).
Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. 
Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 28/4/2014)

Destaco que, após o exame da existência de repercussão geral da matéria versada no recurso extraordinário, pelo Supremo Tribunal Federal, compete às cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos. Nesse sentido, ARE 823.651, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 16/9/2014; AI 846.808-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 10/11/2014; Rcl 11.940, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 14/2/2014; Rcl 12.395-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 6/11/2013; Rcl 15.080-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 18/2/2014; e Rcl 16.915-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 13/3/2014, com a seguinte ementa:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”

Assim, não conheço do agravo nesses pontos específicos (Temas 339 e 660 da Repercussão Geral). 
Ainda que superados esses óbices,  a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a verificação de ofensa aos princípios da legalidade, do livre acesso à justiça, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da motivação das decisões judiciais, bem como aos limites da coisa julgada, quando dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revela ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a instância extraordinária. Seguindo esse entendimento, transcrevo julgados de ambas as Turmas desta Corte: 

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, II, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE, DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA Nº 279/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO AGRAVADA. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 
1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, a teor das Súmulas 282 e 356/STF: ‘Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’. 
2. O entendimento consignado na decisão agravada reproduz a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Obstada a análise da suposta afronta aos incisos II, LIV e LV do art. 5º da Carta Magna, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 
3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 
4. Agravo regimental conhecido e não provido”. (ARE 773.355-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 25/8/2017)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRECEITOS INSCRITOS NO ART. 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA – TRANSGRESSÃO AO ART. 93, IX, DA CARTA MAGNA – INOCORRÊNCIA – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 1.177.197-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 29/4/2019)
 
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE ESTUPRO. EXAME DE CORPO DE DELITO. NECESSIDADE. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO E PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por ausência de questão constitucional, rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente. 3. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante.4. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 1.194.010-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/5/2019) 

Demais disso, a alegação de violação ao art. 5º,XII, LVI, LVII, da Constituição Federal, por demandar a análise aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos, não pode ser revista por esta Suprema Corte, em face da incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.
In casu, o Tribunal a quo assentou que:

“Em que pese as defesas insistam na referida tese, compulsando o caderno processual é possível perceber no dia 27 de março de 2019 houve o pleito formulado pela autoridade policial para compartilhamento das provas relativas ao auto de prisão em flagrante de Vinícius (evento 1.23).
O pleito formulado pela autoridade policial para compartilhamento das provas e acesso ao celular de Vinicius Godinho Henrique, preso em flagrante no APF n.00003.18.001114, foi distribuído no SAJ com o número 0004669-23.2019.8.24.0023.
Naquela medida cautelar o magistrado singular deferiu tanto o acesso ao aparelho celular apreendido quanto o compartilhamento da prova, a qual serviu para aprofundar as investigações que culminaram na presente ação penal.
Com efeito, conforme demonstrado, não houve acesso irregular ao aparelho celular aprendido. O acesso aos dados se deu por decisão judicial fundamentada, que resultou no laudo pericial n. 9100.18.02761, cujo compartilhamento também foi objeto de autorização judicial.
De mais a mais, absolutamente inviável acolher a alegação de que "a Autoridade Policial, provavelmente, teve acesso aos dados do referido aparelho celular muito antes de efetivamente autorizado", pois inexistente qualquer indício que a atividade investigativa utilizou deste método espúrio de produção de prova.
Enfatiza-se que os depoimentos do Delegado de Polícia Dr. Walter e do Policial Civil Ernane utilizados pela defesa em seu arrazoado não fazem qualquer menção que o acesso aos dados constante no aparelho celular de Vinicius tenha sido prévio a autorização judicial.
Por fim, quanto ao fato de os dados terem sido extraídos em pouco menos de sete dias, merece destaque o trecho da sentença no qual o magistrado afirma que "não cabe a este juízo ou à defesa valorar a capacidade de produção da Autoridade Policial e seus agentes mediante a quantificação do tempo em que concluiu um relatório. Menos ainda se pode concluir pela ilegalidade ou falta de lisura num procedimento em razão do tempo no qual foi concluído, mesmo porque, como já dito, houve o compartilhamento de provas já produzidas em outros autos" (evento 1037).

Deveras, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe à discussão eminentemente de direito. Nesse sentido, aliás é a jurisprudência desta Corte: 

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRECEITOS INSCRITOS NO ART. 5º, XLVI E LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (ARE 1196698 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 23-08-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-203  DIVULG 18-09-2019  PUBLIC 19-09-2019)
“EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXIX, XLVI E LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA LEI MAIOR NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1442790 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 22-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 01-09-2023  PUBLIC 04-09-2023)
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INADMISSIBILIDADE RECURSAL. APLICAÇÃO DA SISTÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. VIA INADEQUADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso extraordinário com agravo quanto à matéria submetida à sistemática da repercussão geral e negou-lhe seguimento quanto às demais questões, em razão da necessidade de reexame de fatos e provas e de interpretação de legislação infraconstitucional, em caso de condenação por porte ilegal de arma de fogo, no qual a defesa pleiteia o processamento do recurso extraordinário sob alegação de violação aos arts. 5º, XLVI e LVII, da Constituição Federal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo ao Supremo Tribunal Federal contra decisão do tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral; (ii) estabelecer se a alegada violação ao princípio da presunção de inocência pode ser analisada em recurso extraordinário sem reexame do conjunto fático-probatório. III. RAZÕES DE DECIDIR O Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente às normas processuais penais, estabelece que a decisão do tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral somente pode ser impugnada por agravo interno, sendo incabível agravo dirigido ao STF. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolida o entendimento de que não cabe recurso à Corte contra decisão que aplica a repercussão geral, devendo a insurgência ocorrer no próprio tribunal de origem. A análise da alegada violação ao princípio da presunção de inocência demanda o reexame do conjunto fático-probatório e a interpretação de normas infraconstitucionais, o que é vedado em recurso extraordinário. A pretensão recursal configura hipótese de ofensa reflexa à Constituição, pois depende da prévia revisão da aplicação da legislação infraconstitucional. A ausência de argumentos novos aptos a infirmar a decisão agravada impede a sua reforma. IV. Dispositivo Agravo regimental não provido.” (ARE 1592232 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 14-04-2026, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 17-04-2026  PUBLIC 22-04-2026)
Embargos de declaração em agravo de instrumento. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Ausência de manifestação do Tribunal a quo relativa às questões constitucionais que se alegam violadas. Súmulas 282 e 356. 4. Interceptações telefônicas. Ausência de ofensa ao art. 5º, XII, da CF/88. Acesso obtido mediante autorização judicial, nos termos da legislação vigente. Súmula 279. Precedentes. 5. Falta de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 819777 ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 27-08-2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-184  DIVULG 18-09-2013  PUBLIC 19-09-2013)
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRI